Tribunal: TJPA
Processo: 0017996-65.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017996-65.2016.8.14.0040
APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FRANCISCO EVERTON DE SOUSA DA SILVA, ROSANA MARIA ALVES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. CORRETA.
PRELIMINAR DE NULIDADE: OMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO.
VIA ELEITA INADEQUADA. CORRETA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

PRELIMINAR DE NULIDADE- OMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL:

De
preende-se dos autos que após contestação, há pedido de homologação de acordo extrajudicial e logo após impugnação à contestação, o que demonstra que a parte praticou atos contrários, havendo para tanto, incompatibilidade de vontades, daí porque o magistrado Singular sentenciou o feito.
II- MÉRITO:

A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art.
560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.
III-
Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse.
IV-
Mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.
V-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida

em desfavor de
FRANCISCO EVERTON DE SOUSA DA SILVA
e

ROSANA MARIA ALVES SILV.

Versa a inicial que o requerente firmou com as partes requeridas um Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote, localizado na cidade de Parauapebas, se comprometendo a pagá-lo em 180 parcelas mensais. Ocorre que o réu não cumpriu com suas obrigações, deixando de quitar as prestações assumidas, constituindo-se em mora.

Mesmo após notificado, os devedores mantiveram-se inertea, situação que implicou, conforme previsão contratual, na resolução do contrato por dissolução.

Pelo exposto, requereu a reintegração na posse do imóvel e a confirmação da liminar, para tornar definitiva referida reintegração.

A liminar foi indeferida.

Contestação ID 2008224- pág. 1- 15.

Termo de acordo extrajudicial ID 2008224- pág. 43-45

Impugnação à Contestação ID 2008225- pág. 1-18.

Ao receber os autos, a magistrada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que se tratando a lide de uma relação consumerista, deveria ser requerida a declaração de resolução contratual, havendo a reintegração somente após pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

Inconformado com a decisão de 1° grau,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente omissão de pronunciamento do acordo extrajudicial devidamente protocolizado e requerida sua homologação, gerando para tanta nulidade, por se tratar de sentença citra petita.

No mérito, alega os mesmos termos da inicial e ainda, que a inadimplência do apelado gera a extinção automática do contrato, bem como o requerimento judicial de reintegração na posse do bem, conforme previsão legal e processual.

Sustenta que o contrato faz lei entre as partes, havendo previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão unilateral do termo e reintegração na posse em caso de inadimplência. Além demais, a apelante é legítima proprietária do bem, tornando-se possuidora indireta dele, haja vista que a posse direta tem sido exercida indevidamente pelo apelado, que após lavratura do termo passou a gozar, usar e fruir do imóvel.

Por fim, afirma que por medida de brevidade economia processual, uma vez havendo inadimplemento o contrato pode ser automaticamente reincidido e o promitente vendedor reintegrado na posse do bem, através de ação competente, como no presente caso.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 2008229- pág. 1-6.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A questão posta em análise cinge-se quanto a nulidade da sentença, ante a não apreciação do pedido de homologação de acordo, bem como no mérito, quanto a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que se tratando a lide de uma relação consumerista, deveria ser requerida a declaração de resolução contratual, havendo a reintegração somente após pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

PRELIMINAR DE NULIDADE- OMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL:

Sustenta o apelante que as partes realizaram acordo extrajudicial, que para tanto fora devidamente protocolizado e requerida sua homologação, gerando para tanta nulidade, por se tratar de sentença citra petita.

A preliminar suscitada merece ser rejeitada, na medida em que esta magistrada verifica ter havido preclusão lógica quanto ao pedido de homologação do acordo extrajudicial.

Com efeito, depreende-se dos autos que após contestação, há pedido de homologação de acordo extrajudicial e logo após impugnação à contestação, o que demonstra que a parte praticou atos contrários, havendo para tanto, incompatibilidade de vontades, daí porque o magistrado Singular sentenciou o feito.

Assim, considerando a incompatibilidade lógica entre o pedido de homologação de acordo e a prática de ato posterior, como a impugnação contestação, entendo que não merece guarida a preliminar requerida.

MÉRITO:

Analisando os autos, verifico não assistir razão ao apelante quanto aos seus argumentos, de modo que comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a inadequação da via eleita. Vejamos:

As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo o réu descumprido o contrato ao torna-se inadimplente. Por ocasião da referida inadimplência, certo que o vendedor possui legitimidade para propor ação própria e adequada ao caso.

Com efeito, a ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art.
560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse.

Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA. Não tendo o Juízo primevo manifestado acerca do

pedido de rescisão contratual formulado pelo agravante, não pode este Relator apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em reintegração de posse enquanto ainda estiver vigente o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, haja vista que a posse daqueles que permanecem no imóvel ainda é justa, mesmo estando estes inadimplentes. (TJMG, Agravo de Instrumento 10313140028314001 MG, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. Arnaldo Marciel. Data de Julgamento 29/04/2014.

Nesse mesmo sentido também é o posicionamento do Tribunal do Rio Grande do Sul.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA PRETENDIDA. POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70059480962, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 15/05/2014)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 04/09/2020